Tribunal: TJMT
Processo: 1020715-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020715-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA VICENTE FERREIRA - CPF: 994.844.391-87 (AGRAVANTE), VANESSA DE JESUS ARANTES - CPF: 013.260.531-75 (AGRAVADO), VANESSA DE JESUS ARANTES - CPF: 013.260.531-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. A. V. F. (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS ARBITRADOS -
TESE NÃO APRECIADA EM 1o GRAU -
SUPRESSÃO

DE
INSTÂNCIA
-
RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

A tese levantada pelo agravante não comporta análise no âmbito deste
agravo
de
instrumento
,
sobretudo porque não houve manifestação a seu respeito pelo Juízo
a quo
, o que importaria em
supressão
de
instância

a sua apreciação neste grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
João Guilherme de Oliveira Vicente Ferrerira,
objetivando a reforma da decisão que fixou os alimentos provisórios em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, nos autos da ação de alimentos manejada por
M.A.V.F., representada por Vanessa de Jesus Arantes.

Para tal desiderato, sustenta que os seus rendimentos não suportam o pagamento do valor fixado no juízo de origem a título de alimentos provisórios, motivo pelo qual requer a sua minoração.

A liminar foi indeferida (Id. 62947454).

A agravada por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 67135478).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 71865994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Os autos revelam que na ação de alimentos promovida pela genitora da menor, ora agravada, foram arbitrados provisórios no importe de 50% do salário mínimo, atualmente correspondente à quantia de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), devidos a partir da citação.

O agravante interpôs o presente recurso para que seja determinado que não são devidos alimentos pagos a genitora, e sim, que os genitores continuem cuidando da menor em semanas alternadas, totalizando 15 (quinze) dias para cada genitor, sendo que durante a visita é de responsabilidade do genitor os mantimentos e acessórios tais como: mamadeira, fraldas, alimentos, remédios, roupas e calçados, ou, alternativamente, requer que os alimentos provisórios arbitrados sejam minorados para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, o que representa 18,18% dos rendimentos do agravante.

Ocorre que, os fatos nos quais apoia a pretensão recursal aportaram no juízo de origem através do pedido de retratação da decisão atacada e ainda não restaram analisados, portanto, não foram submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, o que corrobora a impossibilidade de análise nesta quadra recursal.

Ou seja, a tese levantada pelo agravante não comporta análise no âmbito deste agravo de instrumento, sobretudo porque não houve manifestação a seu respeito pelo Juízo
a quo
, o que importaria em supressão de instância a sua apreciação neste grau de jurisdição.

O parecer ministerial segue a mesma trilha,
in verbis
:

“Assim, considerando que a análise do recurso de agravo de
instrumento deve se restringir aos elementos que o juízo de primeira instância tinha diante de si quando proferiu a decisão agravada, de modo que outros fatos, decisões ou situações jurídicas que lhe são estranhas, ocorridas posteriormente a sua prolação, devem ser atacadas pela via processual adequada e não podem ser analisados em 2a grau, sob pena de supressão de instância.”

(destaquei - Id. 71865994).

A respeito, trago a colação entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL POR ACIDENTE DE VEÍCULO -
ALIMENTOS PROVISÓRIOS
- ILEGITIMIDADE PASSIVA -
TESE NÃO APRECIADA EM 1o GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO.

A tese levantada pelo agravante não comporta análise no âmbito deste agravo de instrumento, sobretudo porque não houve manifestação a seu respeito pelo Juízo a quo, o que importaria em supressão de instância a sua apreciação neste grau de jurisdição
.

A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300). Existindo nos autos elementos a evidenciar o "perigo de dano" a caracterizar urgência na fixação de alimentos provisórios a favor da parte Autora, que comprovou a redução de rendimentos decorrente do fatídico acidente, deve a medida liminar ser mantida. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000190718510001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 06/10/0019, Data de Publicação: 18/10/2019).”
(N.U 1005300-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) (destaquei)

Ademais, conforme já salientado quando do indeferimento da liminar, se mostra
, a priori
, escorreita a decisão singular, uma vez que comprovada a necessidade da menor, uma vez que os alimentos provisórios foram fixados em razão da comprovação do vínculo de paternidade entre autor e réu.

Com essas considerações, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021